Tribunal: TJMT
Processo: 1006094-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 570.176.621-72 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RESPONSÁVEL POR DESCENDENTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA E NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONVENIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por EZIEL VIRGOLINO PACHECO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese o Autor informa que é genitor e responsável por A.V.G.P, diagnosticado com epilepsia e neoplasia de comportamento incerto (CID 10 = G40.9 e D43.2), necessitando de assistência permanente. Desta forma, pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

2.

A causa de pedir tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

3.

Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em
22 de junho de 2020,
declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018.

4.

Deste modo, a
pesar de restar demonstrado que o Recorrente é responsável por descendente com necessidades especiais, à redução da jornada de trabalho para 20 horas, é indevida, face a ausência de previsão legal.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por EZIEL VIRGOLINO PACHECO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese o Autor informa que é genitor e responsável por seu descendente A.V.G.P, diagnosticado com epilepsia e neoplasia de comportamento incerto (CID 10 = G40.9 e D43.2), necessitando de assistência permanente. Desta forma, pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, em razão do reconhecimento, via controle difuso, da inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei Complementar no 604/2017, conforme dispositivo que colaciono a seguir:

Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 124-A, da Lei Complementar Estadual no 04/90, ante a ofensa direta ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, por consequência, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Autor pretende a reforma na sentença, uma vez que o direito foi assegurado mediante lei complementar, ainda, fundamento seus pedidos na legislação federal que dispõe acerca das pessoas com deficiência (Estatuto da Pessoa Com Deficiência).

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar as contrarrazões.

Sem parecer ministerial acostado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Em síntese, observa-se que o Autor, servidor do Estado de Mato Grosso, exerce a função de Profissional de Técnico Nível Médio da Saúde SUS, com jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, possui um filho de 24 anos diagnosticado com epilepsia e neoplasia de comportamento incerto (CID 10 = G40.9 e D43.2)

A causa de pedir tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em
22 de junho de 2020,
declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
– SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA –
VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo
’ [TJMT, N.U 0184575- 44.2015.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.
(TJ/MT, Órgão Especial Cível, ADI 1011123-34.2019.8.11.0000, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgamento em 22 de junho de 2020).

É de se registrar que a modulação dos efeitos não se aplica ao Autor, uma vez que foi indeferida a liminar. Deste modo, em decorrência da decisão proferida pelo Egrégio TJMT, inexiste legislação a amparar o pleito de redução do autor, uma vez a presente ação tem como fundamento norma declarada inconstitucional

Por oportuno, destaco que
a redução da carga horária é algo restrito à conveniência e disponibilidade da Administração Pública, nas hipóteses em que esta possibilidade não é abarcada por lei.

No caso dos autos, como já mencionado, além de a redução ter sido negada em seara administrativa, não há lei que abarque a possibilidade, o que revela, portanto, a indisponibilidade para a realização da redução.

Veja-se o que é disposto pelo Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO EM 50% DA JORNADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATENÇÃO À REALIDADE LOCAL E ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS.
(...) 2. O Mandado de Segurança não constitui o meio processual adequado para provar um fato. Exige-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostrasse incompatível com a natureza dessa ação constitucional. Nesse sentido: RMS 53.485/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017, e AgInt no RMS 57.059/BA, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/8/2018. 3. O pedido realizado, de redução de 50% da carga horária sem compensação, não tem embasamento legal direto no dispositivo acima transcrito.
A redução da carga horária deve ser fixada pela Administração também em atenção à realidade local e às necessidades do serviço prestado.
4. É certo que a jurisprudência do STJ entende que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entretanto, no caso concreto, há lacunas a serem preenchidas não com a aplicação direta de normas impositivas, mas com a apreciação discricionária das circunstâncias do caso posto (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS 24.635/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/6/2019, DJe 1/7/2019).

Desta forma, é certo que ato pretendido prescinde da disponibilidade e conveniência da Administração Pública, eis que não é possível adotar regra geral, eis que a realidade de cada Estado/Município é diferente, logo, seria forçoso admitir a redução da carga horária.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, conheço o recurso apresentado por
EZIEL VIRGOLINO PACHECO
, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021